Tribunal: TJPA
Processo: 0814540-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814540-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NEW AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: RONALDO SOARES VITOR

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que condicionou a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial à comprovação, pela exequente, de prévias diligências particulares para localização de bens do executado, sob pena de extinção do feito. A agravante requereu a reforma da decisão para autorizar pesquisas e bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução pode condicionar a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial à prévia comprovação de diligências extrajudiciais pelo exequente; e (ii) estabelecer se a exigência imposta compromete a efetividade da execução e contraria a ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento, nos Temas 425 e 219, de que a utilização do BACENJUD, atual SISBAJUD, independe do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais e afasta a exigência de busca prévia de bens como condição para penhora on-line.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 631, reconhece a desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais para deferimento da penhora eletrônica.

5. O art. 835, I, do CPC atribui preferência ao dinheiro na ordem legal de penhora, enquanto o art. 854 do CPC prevê a utilização de sistema eletrônico para indisponibilidade de ativos financeiros, tornando o SISBAJUD meio ordinário e adequado de satisfação do crédito.

6. A exigência de novas diligências particulares em execução em curso desde 2015 impõe requisito não previsto em lei e incompatível com a efetividade da execução.

7. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve coexistir com a efetividade da execução e não impede a adoção de mecanismos legítimos de pesquisa e constrição patrimonial quando inexistente demonstração de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEW AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA contra decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0001495-73.2015.8.14.0039), ajuizada em desfavor de RONALDO SOARES VITOR.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando que a parte Exequente se limitou a requerer pesquisas através dos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não comprovando ter diligenciado a procura de bens da parte Executada.

Considerando que os sistemas informatizados, tais como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e RIDIF, são ferramentas acessórias de auxílio à parte, porém, não eximem o Exequente do ônus de adotar diligências particulares que estejam ao seu alcance.

Considerando que é ônus da parte Exequente indicar endereço e/ou bens do Requerido, a intervenção judicial para fins de localização de bens tem lugar quando restar demonstrado nos autos, que a parte empreendeu esforços para tanto, o que, por ora, não se verifica.

Assim sendo, pelo princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, INTIME-SE a parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o regular impulsionamento do processo, comprovando as diligências realizadas para a procura de bens da parte Requerida, sob pena de extinção do feito.”

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 219 e 425, segundo os quais a penhora eletrônica, após a Lei nº 11.382/2006, prescinde da comprovação de prévio exaurimento das vias extrajudiciais. Afirma que a exigência imposta pelo juízo de origem viola a efetividade da execução, a ordem legal de preferência da penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil e a própria finalidade dos sistemas eletrônicos de constrição e pesquisa de bens. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja autorizada a realização de pesquisas e bloqueios pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em decisão inicial, foi concedida a tutela antecipada recursal, reconhecendo-se a presença dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para deferir a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, com fundamento nos Temas 425 e 219 do STJ e no Tema 631 do STF.

Sem contrarrazões.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal consiste em definir se o Juízo da execução pode condicionar a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, como SISBAJUD e RENAJUD, à prévia comprovação de diligências extrajudiciais pelo exequente.

O recurso comporta acolhimento.

A decisão agravada partiu da premissa de que caberia à exequente demonstrar prévias diligências particulares para localização de bens do executado antes da intervenção judicial por meio dos sistemas eletrônicos. Todavia, esse entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 425, fixou entendimento de que a utilização do BACENJUD, atualmente SISBAJUD, após a Lei nº 11.382/2006, independe do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor. No mesmo sentido, o Tema 219 do STJ afasta a possibilidade de o juiz exigir prova de prévia busca extrajudicial de bens como condição para a penhora on-line.

Também o Supremo Tribunal Federal, no Tema 631, reconheceu a desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais para deferimento da penhora eletrônica.

No caso concreto, a execução tramita desde 2015 e busca a satisfação de crédito representado por título extrajudicial. Exigir da credora novas diligências particulares antes da utilização dos sistemas eletrônicos significa impor requisito não previsto em lei e incompatível com a efetividade da execução.

Além disso, o art. 835, I, do Código de Processo Civil estabelece que o dinheiro possui preferência na ordem de penhora. Por sua vez, o art. 854 do CPC prevê justamente a utilização de sistema eletrônico para tornar indisponíveis ativos financeiros do executado. Portanto, a utilização do SISBAJUD não é providência excepcional ou subsidiária, mas meio ordinário e adequado à satisfação do crédito.

A menor onerosidade ao devedor não impede a adoção de mecanismos legítimos de pesquisa e constrição patrimonial. Esse princípio deve conviver com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, sem que isso autorize abusos. Aqui, não há demonstração de excesso, mas apenas pedido regular de utilização de ferramentas judiciais disponíveis para localização de bens.

Desse modo, deve ser confirmada a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, pois a decisão agravada contrariou precedentes obrigatórios e criou obstáculo indevido ao prosseguimento útil da execução.

Assim, o recurso deve ser provido.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial requeridos pela exequente, especialmente SISBAJUD e RENAJUD, independentemente de prévia comprovação de exaurimento de diligências extrajudiciais.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/06/2026